Tribunal: STF
Processo: AI 180334
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - MATA ECONOMICAMENTE EXPLORÁVEL. Longe
fica de implicar violência ao princípio constitucional da "justa
indenização" provimento que, a mercê da conclusão sobre o caráter
explorável de mata existente em imóvel, considerar isso na fixação
do valor devido.